Tribunal: TJMT
Processo: 0023155-43.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023155-43.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PEDRO TEIXEIRA - CPF: 072.575.891-00 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora,
Euzani Teixeira de Souza, em substituição ao Sr. Pedro Teixeira, falecido,
juridicamente representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na Ação Indenizatória de no 00023155-43.2011.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, movida em desfavor do
Município de Várzea Grande,
por entender não estar presente o nexo de causalidade entra a conduta e o dano sofrido.

Em suas razões, a Apelante defende que o

Sr. Pedro Teixeira deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande aguardando atendimento médico quando contraiu infecção hospitalar e precisou ser transferido para a UTI.

Conclui que por conta na demora no atendimento pelo ente público
lhe causou a amputação de um dos pés e, posterior ao
procedimento cirúrgico, foi necessária nova amputação, razão pela a ineficiência do Apelado gerou abalos a serem indenizados.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso (Id. 12393995).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse no feito (Id. 12393973
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora, Euzani Teixeira de Souza, em substituição ao Sr. Pedro Teixeira, falecido, juridicamente representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande na Ação Indenizatória de no 00023155-43.2011.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, movida em desfavor do Município de Várzea Grande, por entender não estar presente o nexo de causalidade entra a conduta e o dano sofrido.

Em suas razões, a Apelante defende que o Sr. Pedro Teixeira deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande aguardando atendimento médico quando contraiu infecção hospitalar e precisou ser transferido para a UTI, e a que a demora no tratamento lhe causou a amputação de um dos pés.

Pois bem. Não obstante o esforço dispensado pela Apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade dos recorridos, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso sub judice, conforme documentação acostada, o ente público não deixou de atender o Sr. Pedro Teixeira em tempo razoável, ainda não é possível inferir que a amputação se deu em razão da infecção hospitalar contraída, vez que quando deu entrada no hospital, conforme documentação dos autos, já possuía a lesão no pé, além de ser portador de HAS – Hipertensão Arterial Sistémica e Diabetes Mellitus.

Nesse sentido, considerando as provas constantes nos autos, não havendo comprovação suficiente de que o atendimento médico prestado no hospital público foi aquém daquele devido, não há que se falar em responsabilidade civil ou indenização por dano moral, haja vista a ausência de concorrência para o dano - nexo de causalidade entre a atuação dos Entes Públicos requeridos e o dano moral alegado, pois não restou demonstrado pela apelante, o que lhe incumbia, mostrar o dano sofrido com a prescrição de cadeira de rodas ou a necessidade de adaptação do imóvel.

Em conclusão, ausentes o dano alegado e a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Município.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população. Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.
Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado.
Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Embora seja lamentável eventual infortúnio sofrido, entendo não existir elementos suficientes para responsabilizar o ente estatal. Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dano a ser reparado, razão que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021